Tribunal: TCU
Processo: 010.310/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6108/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.310/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrielle Jaqueline Flores Vieira (XXX.107.868-XX); Alex Junio Bonfim dos Santos (XXX.302.278-XX); Amanda Moretti Rongetta (XXX.090.238-XX); Felipe Abdala de Castro (XXX.155.988-XX); Marana Luisa Tregues Diniz (XXX.160.128-XX); Maria Paula dos Reis Dias (XXX.979.868-XX); Sergio Labella de Carvalho (XXX.543.066-XX); Simone Aparecida Correia Menegati (XXX.391.218-XX); Tailah Lopes dos Santos (XXX.349.018-XX); Thais Helena Fracarolli (XXX.657.448-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.